Tribunal: TJMT
Processo: 1030378-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030378-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALCANTARA CARDOSO - CPF: 701.287.781-21 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar provimento para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 por dano moral. Infere-se que não restou oportunizada à parte autora a juntada de extrato na forma da Súmula 52 TR, a qual somente foi aprovada após a propositura da demanda, quando o feito já se encontrava concluso para sentença. A sentença que julgou conforme a Súmula 52 TR, sem oportunizar à parte a juntada do documento se amolda a decisão surpresa (CPC, art. 10). Ainda que se trate a Súmula de uma conclusão jurisprudencial a respeito da matéria, não era ela unânime, eis que junto a esta Segunda Turma Recursal não havia tal exigência, o que denota que seria razoável a intimação da parte para complementar a documentação apresentada. Ademais, ainda que o extrato juntado se mostre resumido, tal fato não exime a ré (interessada) de contestá-lo, eis que se cuida de matéria de defesa, o que não restou praticado por ocasião da contestação juntada. Por fim, importa registrar a própria parte reclamada não trouxe qualquer mínima alegação acerca da existência de anotações preexistentes, o que deveria ser considerado ante o ônus da prova que lhe é imputado, isto é, de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nesse ponto, não tendo a ré alegado/demonstrado a existência de anotação anterior, bem assim não contestando o documento juntado, não se há de desconsiderar a informação constante. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTRATO INSUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 52 TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

O documento apresentado pelo autor não permite verificar a existência da negativação discutida e de outras inscrições preexistentes ou posteriores, o que impede a condenação em danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 29 da Turma Recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Forte nesses argumentos, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar parcialmente procedente a pretensão vindicada pela parte reclamante, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.263,34 (mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), com a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação em danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial, além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto.

Assim, não oferece segurança suficiente para averiguar a existência de anotações posteriores ou preexistentes em nome da parte autora, tampouco assegura a existência do apontamento discutido.

Aliás, tem se posicionado esta Turma Recursal em diversos julgados o que, por consequência, força reconhecer que se trata de matéria sedimentada, conforme se observa dos julgamentos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES . NÃO COMPROVADA.
EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10029645420238110003, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

Ademais, a prova da inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

A jurisprudência desta Turma,
consolidada na Súmula 52
, estabelece que a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025